Tribunal: TJMT
Processo: 1026005-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026005-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA - CPF: 583.402.701-68 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (AGRAVADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de interdito proibitório, que deferiu tutela de urgência para proibir o agravante de ingressar ou permanecer em imóvel rural de 720,7876 hectares, correspondente à matrícula nº 17.552, autorizando o uso de força policial e fixando multa diária em caso de descumprimento. O agravante alega ausência de fundamentação, erro de premissa fática, falta de delimitação da área e ausência de audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de tutela possessória sem audiência de justificação quando há dúvida quanto à identidade e extensão do imóvel; e (
ii
) estabelecer se a ausência de prova suficiente nos autos justifica a cassação da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar possessória exige demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse, turbação ou esbulho, data do fato e perda ou manutenção da posse.

A audiência de justificação, embora não obrigatória em todos os casos, mostra-se necessária quando há fragilidade na prova documental ou dúvida sobre o imóvel, conforme art. 562 do CPC.

A decisão agravada foi proferida com base em elementos de processo anterior, relativo
a
matrícula diversa e área muito inferior (1,9 hectare), o que compromete a identidade do imóvel e a validade da medida liminar.

A medida imposta ao agravante — proibição de ingresso em imóvel rural de grande extensão e autorização de uso de força policial — possui gravidade suficiente para exigir instrução mínima e contraditório prévio.

Precedentes do STJ e tribunais estaduais confirmam a obrigatoriedade da audiência de justificação em casos de ausência de prova robusta, sob pena de nulidade da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela possessória sem audiência de justificação exige prova robusta da posse e da ameaça, sob pena de nulidade.

A audiência de justificação é necessária quando há dúvida sobre a identidade ou a extensão do imóvel objeto da controvérsia.

Medidas liminares com efeitos gravosos, como interdição de ingresso em imóvel rural e autorização de uso de força policial, demandam contraditório mínimo e instrução prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561, 562 e 567.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AI-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 28.03.2017;

STJ,
AgInt
no
AREsp
986.891/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2017;

TJPR, AI 0043606-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026005
-
88
.2025.8.11.0000.

Agravante (s):
PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA
.

Agravado (s):
JARBAS POSSEBON NUNES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA, com o fito de
reformar
r
a decisão que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1001590-06.2025.8.11.0044, ajuizada por JARBAS POSSEBON NUNES, deferiu a tutela de urgência, para determinar que o
a
gravante se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho possessório sobre a área correspondente à matrícula nº 17.552 do CRI local, com extensão de 720,7876 hectares, proibindo seu ingresso ou permanência na área, autorizando, inclusive, uso de força policial e fixando multa diária para eventual descumprimento.

Para tanto,
o agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e erro de premissa fática, afirmando que a tutela foi deferida sem demonstração da ameaça atual, sem a delimitação precisa da área e sem a realização de audiência de justificação, prevista no art. 562 do CPC.

Defende, ainda, que o laudo pericial utilizado no processo anterior de reintegração de posse incidiu sobre matrícula distinta, o que gera dúvida quanto à identidade do imóvel

O pedido liminar recursal foi parcialmente concedido para determinar
que o juízo de origem designe audiência de justificação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pare
s
:

No presente recurso busca-se analisar a
decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a abstenção do agravante de quaisquer atos de turbação ou esbulho possessório sobre a área rural descrita na matrícula nº 17.552, fixando multa e autorizando o uso de força policial.

Inicialmente, vale registrar que n
as ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse deve o autor comprovar, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:

I –
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais,
via de regra
, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida.
Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC.
(TJMG -Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Nesse passo, e
m juízo preliminar, já se havia reconhecido que a decisão de origem, embora fundada em elementos probatórios extraídos da ação anterior de reintegração de posse, acabou por estender seus efeitos a uma área substancialmente superior (720 hectares)
àquela objeto
da controvérsia antecedente (1,9 hectare).

Além disso, não ficou suficientemente demonstrada, de plano, a identidade entre as matrículas apontadas, situação que gerou dúvida razoável sobre a correspondência entre a prova técnica invocada e o imóvel ora discutido.

É certo que o interdito proibitório visa resguardar a posse diante de ameaça concreta, exigindo para sua concessão a demonstração simultânea da posse e do justo receio de turbação (
arts
. 561 e 567 do CPC). Entretanto, a prova trazida aos autos não se mostra suficiente, por si só, para justificar a dispensa da audiência de justificação, prevista no art. 562 do CPC.

A audiência de justificação, conquanto não seja etapa obrigatória em todos os casos, revela-se medida de prudência em hipóteses como a presente, nas quais há aparente fragilidade na prova documental e dúvida quanto à extensão territorial do imóvel ameaçado.

Acresce que a decisão
recorrida
produziu efeitos de alta gravidade, impondo restrição absoluta ao ingresso do agravante em imóvel rural de grande extensão e autorizando uso de força policial. Tais medidas, pelo seu potencial de lesão a direitos fundamentais, recomendam instrução mínima prévia, apta a assegurar contraditório efetivo e formação de convicção mais precisa por parte do juízo.

Diante desse contexto, revela-se adequada a solução intermediária já delineada no exame da liminar recursal
, qual seja, determinar a
realização de audiência de justificação, de modo a equilibrar a proteção da posse com as garantias processuais do demandado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 562 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações
” (
AgInt
no
AREsp
986 .891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe
31/03/2017). (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0043606-91.2022 .8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 06.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00436069120228160000 Fazenda Rio Grande 0043606-91.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 06/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que
deferiu a tutela possessória em favor da parte
autora, ora agravada, até a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025